Tribunal: TJSP
Processo: 1007267-81.2014.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante. Documentos juntados pela agravante que apenas reforçam o posicionamento de que possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais. Decisão mantida. Recurso desprovido.